Tribunal: TJDFT
Processo: 0751888-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando não ultrapassado o juízo de admissibilidade, os embargos de declaração não possuem o condão de interromper o prazo para a interposição de agravo de instrumento, que é intempestivo se interposto considerando como termo inicial do prazo a intimação do julgamento dos embargos de declaração não admitidos.

2. Agravo Interno conhecido e não provido.